Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725152-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA APELADO: DEBORA DOS REIS NUNES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante (Travessia Securitizadora) para regularizar sua representação processual, pois inexiste instrumento de procuração juntado aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora